Tribunal: TJDFT
Processo: 0730982-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração sob o fundamento da existência de omissão.
2 – Embargos de declaração. Omissão. Conforme art. 1022 do CPC são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual devia se manifestar. Houve omissão no acórdão em relação à questão suscitada no recurso, referente distinção entre o presente processo e o precedente no que se refere à alteração do pedido, matéria que agora se examina.
3 – Coisa julgada. A coisa julgada se verifica quando há repetição de ação que já foi julgada antes (art. 337, § 4o. Do CPC). Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (§ 2o). No primeiro processo (0710779-55) o autor postulou a nulidade do auto de infração S001637449 fundado na ausência de testes ou de outros meios para se apurar o estado de embriaguez do condutor, processo que já foi decidido, com trânsito em julgado. Isto inviabiliza novos processos, inclusive com fundamentos novos que busquem a nulidade do auto de infração, por decorrência do princípio do efeito preclusivo da coisa julgada (art. 508 do CPC).
4 – Pedido novo. Nulidade do processo administrativo. No segundo processo (0710779-55) o pedido foi de nulidade do Processo Administrativo no 055.011933.2014 (item a), fundado na ausência de dupla notificação e de irregularidade do edital. O auto de infração é ato administrativo distinto da notificação e distinto também do processo administrativo, embora relativos ao mesmo objeto (a infração). Nesse quadro, a objeto do pedido se alterando, não há coisa julgada em relação ao pedido anterior.
5 – Delimitação do pedido. A petição inicial tem deficiências que podem gerar confusão. Contudo, orientando-se pelo princípio da primazia do mérito, é possível expurgar algumas inconsistências com a finalidade de se permitir uma decisão definitiva e evitar a inepcia. No item “a” do pedido o autor formulou o pedido de suspensão do processo administrativo. Contudo, não é possível a suspensão eterna do processo, de modo que, avaliando os demais argumento, e especial o pedido de “nulidade da suspensão da CNH” se conclui, sem sombra de dúvida, que o autor pretende a nulidade do processo administrativo. Depois, pede a nulidade do auto de infração em razão da ausência de notificação. A notificação não integra o auto de infração, mas é ato posterior, que tem por objetivo dar eficácia à notificação. São atos administrativos distintos. Desconsiderar os pedidos constantes dos itens b, c, e considerar o pedido do item “d” como fundamento do pedido “a”, é a única forma de se aproveitar a petição inicial. Afasta-se, pois, a coisa julgada, para permitir o exame de mérito.
6 – Causa madura. Análise em sede recursal. O processo está instruído com os documentos necessários e não há outras provas a serem produzidas. É caso de julgamento do feito como causa, na instância recursal (art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC/2015).
7 – Preliminar. Prescrição. Na forma do art. 1o da Lei 20.910/1932, o direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Deve ser observada, como início do prazo prescricional, a data em que o autor teve seu direito de dirigir suspenso (09/01/2019). A presente ação foi distribuída em 11 de agosto de 2020, antes, portanto, do quinquênio de que trata o dispositivo referido. A data em que o autor cometeu a infração admirativa (12/04/2014) não deve ser utilizada como início do prazo prescricional, tendo em vista que o que se discute no presente não é a validade da autuação, mas do processo administrativo. Preliminar que se rejeita.
8 – Nulidade do processo administrativo. Notificação. O autor pretende a anulação do processo administrativo sob o argumento de que não foi observada a exigência de dupla notificação, decorrente do disposto nos arts. 281 e 282 do CTB conforme a Súmula 312 do STJ: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração” Os documentos juntados pelo réu (ID. 23726856, pág. 24 e 28) demonstram a existência da dupla notificação, as quais foram enviadas para o réu (pág. 35 e 36), dentro do prazo legal, para o endereço cadastrado junto ao órgão de trânsito, sendo que uma delas foi, inclusive, recebida pelo autor. São válidas, portanto, as notificações expedidas pelo órgão de trânsito.
9 – Processo administrativo. Alegação de nulidade. Penalidade de suspensão do direito de dirigir. Ausência do auto de infração. No dia 15/12/2016, o autor foi notificado para apresentar defesa no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (ID 23726856 - Pág. 2), decorrente do auto de infração S001637449 e apresentou a defesa no dia 22/12/2016. Contudo, não foi apresentada notificação, para o processo administrativo, com as exigências do art. 18 da Resolução 182/2005, então vigente. A notificação faz remissão ao processo onde estariam as informações referente ao fato, porém o auto de infração não constava do processo, pois este apenas foi juntado ao processo administrativo no dia 29/18/2018 (23726856 - Pág. 5), ou seja, após a defesa escrita apresentada pelo autor. Neste quadro, por não cumprir as exigências regulamentares e por não permitir a ampla defesa no processo administrativo, este é nulo.
10 – Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão do acórdão e, com efeitos infringentes, reformar a sentença que acolheu a preliminar de coisa julgada, examinando o mérito em razão da causa madura. Quanto ao pedido inicial, julgar procedente o pedido para declarar a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
11 – Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte. Recurso inominado conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.